Tribunal: TJDFT
Processo: 0748017-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÕES COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DECONTOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No presente caso, afere dos autos que o recorrente possui elevado padrão remuneratório, que não teve sua subsistência comprometida em razão da retenção de prestações mensais de amortização de contratos de crédito, sendo que a pretensão apresentada na petição inicial, nesse sentido, se deve especialmente à previsão de descontos decorrentes de antecipação de décimo terceiro salário. Nesse contexto, o que se apura dos autos é que mesmo estando com a remuneração bruta comprometida com empréstimos consignados, o valor renascente da remuneração mensal continua expressivo e aparentemente suficiente para o custeio das parcelas de amortização dos outros empréstimos e dos custos de subsistência do agravante.
2. Ademais, conforme cediço, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Assim, dos elementos materiais que instruem os autos não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, conforme requerido pela parte agravante, necessário portanto a participação da parte contrária com realização exauriente do contraditório no processo de origem para se obter uma decisão equânime.
3. Portanto, não havendo nenhuma mácula nos negócios jurídicos livremente pactuados, e tendo o recorrente recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, deve prevalecer o que fora pactuado, livre e voluntariamente, entre as partes.
4. Agravo de instrumento desprovido.